Tribunal: TJDFT
Processo: 0716691-65.2022.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716691-65.2022.8.07.0015 APELANTE: J.J.C. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, JAIR GASPARIN, CLAUCIANO TONELLO APELADO: CLAUDINEIA ALVES DA SILVA, BONIFACIA FRANCISCA MENDES NETA, LEOCIR DE ABREU, JOSEANDRA OLIVEIRA BECHE DECISÃO 1. JAIR GASPARIN, CLAUCIANO TONELLO E J. J. C. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. interpuseram apelação contra a r. sentença que em ação proposta por JOSEANDRA OLIVEIRA BECHE julgou a pretensão parcialmente procedente para: “[...] Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: i) declarar que, a despeito da informação constante do contrato social, a sociedade empresária J.J.C. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. era composta, na realidade, pelos sócios JOSEANDRA OLIVEIRA BECHE, JAIR GASPARIN e CLAUCIANO TONELLO, cada um com um terço do capital social; ii) declarar que LEOCIR DE ABREU jamais foi sócio da sociedade empresária J.J.C. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.; iii) dissolver totalmente a sociedade empresária J.J.C. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. Por conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sucumbência parcial que fixo em 30% para a autora e 70% para os réus. As custas processuais e os honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 10% do valor da causa, deverão ser rateados nessas proporções, ou seja, 70% para o patrono da autora e 30% para o dos réus. Oficie-se à Junta Comercial para averbação desta sentença nos registros da sociedade empresária J.J.C. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. [...]” 2. A apelação foi interposta no dia 14/5/2025 e os apelantes-réus pleitearam a concessão de prazo para o recolhimento do preparo porque “[...] este causídico não está conseguindo gerá-lo pela nova modalidade.” (id. 73349585). 3. Em 5/6/2025 foi juntado aos autos o comprovante de pagamento de custas (id. 73349589) de forma simples. 4. Os apelantes-réus foram intimados a recolher o preparo do recurso em dobro, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, uma vez que não comprovaram o pagamento das custas no ato de interposição do recurso, conforme disciplina o caput do art. 1.007 do CPC (id. 74411409); entretanto não o fizeram no prazo legal (id. 74834152, 74834153, 75285217). 5. O art. 1.007, §4o, do CPC disciplina que: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” 6. Os apelantes-réus não comprovaram, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo, conforme disciplina o art. 1.007, caput, do CPC, e, intimados, não providenciaram o recolhimento em dobro, nos termos do §4o do mesmo dispositivo legal. 7. Desse modo, aplicável o art. 1.007, § 5o do CPC/2015, que dispõem: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.” (g. n.) 8. Isso posto, não conheço da apelação, com fundamento no art. 251, I, do RITJDFT e no art. 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC/2015, por ser deserta. 9. Intime-se. Brasília - DF, 20 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora